Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Execução penal. Dec. 11.846/23. Indulto. Penas alternativas. Cumprimento de 1/3 das penas.
1 - Para concessão de indulto, com fundamento no Dec. 11.846/23, aos condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, exige-se o cumprimento, até a data relevante do decreto, de um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente (art. 2o, XII).
2 – Conforme entendimento do e. STJ, havendo penas alternativas de prestação de serviços à comunidade e pecuniária, necessário verificar o cumprimento da pena de cada uma, de forma individual.
3 – Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.846/23 -- o apenado não cumpriu a pena na fração exigida para cada pena alternativa --, não se concede indulto pleno.
4 – Agravo não provido.